Tribunal: TJMT
Processo: 1017846-66.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEBITADO DIRETAMENTE DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURA PAGA EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE REPASSE DO AGENTE ARRECADADOR - COBRANÇA INDEVIDA – RISCO DA ATIVIDADE QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DIREITO À BAIXA DO RESPECTIVO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017846-66.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA MAURILIA FOLIA - CPF: 568.359.491-04 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020